Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000487-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[3a Vara Criminal de Nova Mutum (AGRAVADO), BRUNO NUNES DOS SANTOS - CPF: 032.114.881-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL –
1.

BENEFÍCIO CALCULADO SOBRE AS PENAS UNIFICADAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REGRA DO ART. 84 DO CP –
2.

REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – ART. 83, II, DO CP – LAPSO TEMPORAL DE 1⁄2 (METADE)
–
3.

COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO –
BIS IN IDEM
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ –
4.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ART. 83, III,
B
, DO CP – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – TESE IMPROCEDENTE –
NOVATIO LEGIS
MAIS BENÉFICA –
5.
AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Conforme orientação do STJ:
“
Havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do CP. (...)”
.
(AgRg no REsp n. 1.724.683/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/2/2019);

2.

Não incidindo a reincidência na fase de conhecimento é possível que seja aplicada na fase executória, caso em que de imediato, recai sobre os
cálculos dos futuros benefícios da execução criminal, inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a concessão do livramento condicional (art. 83, II, do CP);

3.

É entendimento pacificado no STJ o de que embora não interrompa
a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do CP. Assim, por haver tão somente a observância do que é expresso em lei, não há que se falar em
bis in idem
ou em violação ao princípio da não culpabilidade;

4.
Inexiste óbice para aplicação imediata da nova regra do art. 83, III,
b
, do CP trazida pela Lei n. 13.964/2019, pois é norma mais benéfica ao apenado já que limitou, aos 12 meses que antecedem a data para usufruto do livramento condicional, o período de aferição para o preenchimento, ou não, do requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), enquanto a norma anterior, embora fizesse a mesma exigência, deixava o período de avaliação em aberto, ou seja, ao alvitre do julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Bruno Nunes dos Santos,
contra a decisão anexada sob o Id. 72738461 na qual lhe foi
negado
, pela ausência de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo,
o usufruto de livramento condicional
.

Em suma, sustenta que:
I)
os benefícios executórios devem ser calculados isoladamente, ou seja, sem que haja a unificação das reprimendas;
II)
o cometimento de falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional e não interfere no requisito subjetivo deste benefício, sob pena de
bis in idem
(já que a falta grave enseja a regressão de regime e a perda dos dias remidos) e de violação ao princípio da não culpabilidade;
III)
não é reincidente;
IV)
em atenção à irretroatividade da lei penal mais gravosa a ele não se aplica a regra do art. 83, III,
b
, do CP.

Com isso, requer a
concessão de livramento condicional
(Id. 72738461).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 72738461).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
(Id. 72738461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
73770960
):

Agravo em Execução: Irresignação defensiva, contra decisão do magistrado de piso nos autos de execução penal n°. 0005029-62.2015.8.11.0086, que diante da
prática de falta grave
cometida pelo agravante durante o
cumprimento do regime semiaberto
, consistente na prática de fato definido como
crime doloso
ocorrido em 13/01/2020, determinou a
regressão definitiva
do seu regime de cumprimento de pena, a
elaboração de novos cálculos
para benefícios futuros, bem como
indeferiu o pleito defensivo de concessão do livramento condicional
pelo agravante, ante a
ausência do requisito subjetivo
. – Roga a defesa, pela reforma na íntegra da decisão agravada, alegando em sua peça recursal que
a falta grave não pode afetar a contagem do prazo para o benefício
, pois configuraria dupla punição –
bis in idem
. Além disso, pleiteia pela observação do
princípio da presunção de inocência, da inaplicabilidade do artigo 83 inciso III, alínea "b" do Código Penal
– em virtude da irretroatividade da lei penal – aduzindo, por fim, que o recuperando é provedor do lar. –
Inadmissibilidade
–
In casu
, o agravante praticou falta grave durante o cumprimento do regime semiaberto, consistente na prática de fato definido como crime doloso ocorrido em 13/01/2020,
descumprindo as condições que lhe foram impostas no regime semiaberto.
Sendo assim, a prática de falta grave pode e deve ser considerada na análise da conduta carcerária do agravante,
obstando assim a concessão do livramento condicional, pelo não cumprimento do requisito subjetivo
– sem que se incorra em injurídico
bis in idem
. – Desta forma, verifica-se que o juízo de execução penal, procedeu de forma escorreita, com o reconhecimento da falta grave praticada pelo agravante, determinando assim a sua regressão definitiva do seu regime de cumprimento de pena, a elaboração de novos cálculos para benefícios futuros, bem como indeferindo o pleito de concessão do livramento condicional, ante ausência do requisito subjetivo. – Pelo
desprovimento
do agravo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021